Tribunal: TJMT
Processo: 1006301-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006301-94.2022
AGRAVANTE: HAMILTON DAUZACKER DA SILVA.
AGRAVADOS: MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE ATUALIZOU, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAMILTON DAUZACKER DA SILVA, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000147-25.2022.8.11.0044, movida em face de MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE e outros, atribuiu a causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$13.407.647,89 (treze milhões, quatrocentos e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) e determinou a intimação da parte autora para providenciar o recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.
No mérito, sustenta que “não pode prevalecer o entendimento de que o recolhimento das custas deva ter como parâmetro o valor total da área do imóvel, tampouco há previsão legal de que o valor da causa tem que ser atribuído de acordo com o valor venal da propriedade”.
Esclarece que, por falta de condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais em elevado valor, não poderá atender à determinação contida na decisão agravada, o prejudica a garantia de acesso à justiça.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantido o valor atribuído a cauda de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque embora a jurisprudência do STJ disponha que o “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão” ( REsp 1637877/RS), há uma enorme disparidade entre valor revisado pelo Juízo a quo (R$13.407.647,89 – treze milhões, quatrocentos e sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) e o que foi atribuído à causa pela agravante (R$1.000.000,00 – um milhão de reais).
Portanto, levando em conta a necessidade de apuração do real valor atribuído a demanda e a possibilidade de extinção do feito em razão do descumprimento da ordem judicial, entendo que a decisão deve ser suspensa, ad cautelam, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Ademais, sendo o agravo de instrumento um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, não vejo maiores prejuízos no aguardo deste interregno.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, no endereço constante na pág. 01 do 123607470, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR